Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-56.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALAN FINK SILVA DE CARVALHO - CPF: 069.864.071-30 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1005204-56.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

WALAN FINK SILVA DE CARVALHO

Embargada:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

***********

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Na espécie, a despeito da decisão proferida no acórdão acostado no id nº 133346228 foi julgado com base em premissa fática equivocada, uma vez que não restou demonstra a origem do débito negativado nos autos, ademais, sendo o primeiro registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a indenização por danos morais.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido WALAN FINK SILVA DE CARVALHO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.147,27 (mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura no período de 09/2019 à 11/2019 e a utilização dos serviços no período.

3. No mesmo sentido, a empresa Recorrente anexou na contestação aos autos faturas inadimplida, o que comprova a utilização dos serviços pelo Recorrido.

4. Outrossim, o Recorrido afirma não possuir vínculo jurídico com a empresa Recorrente, contudo, o endereço de cadastro da linha fixa e internet é o mesmo indicado nos autos do processo n. 1007559- 10.2020.8.11.0001.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado. Aduz que não foi comprovada a origem do débito negativado, ainda, afirma não ser o caso de aplicação da súmula 385 STJ.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, bem como seja mantida a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 1.147,27 (mil cento e quarenta e sete reais) e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, outro caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração, concedendo, aliás, efeitos infringentes.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.

No caso, o embargante sustenta com razão que houve contradição, uma vez que, verifica-se que o acórdão não julgou o caso de forma a analisar as provas constantes dos autos.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, tornando nulo o acórdão lançado no id nº 133346228 e substituindo-a pelo seguinte texto:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com a Recorrente.

2.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 1,147,27,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

Vieram aos autos apenas algumas telas do sistema informatizado da Recorrente como forma de comprovar a relação negocial desta com o Autor. Em que pese em algumas situações as referidas telas possibilitarem o reconhecimento do vínculo jurídico, no caso concreto não trazem informações mínimas acerca do contrato, o que evidencia a fragilidade da documentação apresentada.

4.

Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos.

5.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos
“
A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.”
REsp 1369039/RS.

7.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022